Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão previstas na Lei 13.103/2015 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/2016), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941.
2. A contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 exige que o agente exerça irregular e habitualmente atividade profissional especializada e regulamentada.
3. A habitualidade é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022).
4. Se o agente foi novamente autuado fazendo transporte irregular de passageiros depois do último flagrante, responde por outro delito, cuja habitualidade decorre do exercício da atividade como meio de sustento, conforme mostram a folha penal e demais elementos dos autos.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
6. Recurso conhecido e provido, nos termos do relatório e voto.